Tribunal: TJPA
Processo: 0007197-73.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007197-73.2018.8.14.0013

APELANTE: FELIPE SANTOS SOUZA, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, ROBSON ATAIDE DE MELO, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONCURSO DE PESSOAS, E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CPB, ART. 121, §2º, I E IV C/C ART. 29 C/C ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013).

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

EDUARDO, JARDELSON E ROBSON.

1.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ROBUSTEZ DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

2.

DA REVISÃO NA PENA-BASE.

PARCIAL PROVIMENTO
. É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU
À CULPABILIDADE, À CONDUTA SOCIAL E AOS MOTIVOS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO
AOS ANTECEDENTES, AOS MOTIVOS DO CRIME DO DELITO DE HOMICÍDIO E À PERSOALIDADE DO AGENTE,
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LOS NEGATIVAMENTE.

PEDIDOS DE WALAS MARQUES DA COSTA

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA – WALAS MARQUES DA COSTA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
16 (DEZESSEIS) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA- FELIPE SANTOS SOUZA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
21 (VINTE E UM) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA,

A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-

VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
19 (DEZENOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-
EDUARDO CARNEIRO VILAR
.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
21 (VINTE E UM) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA,

A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-
JARDELSON RIBEIRO DA SILVA
.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
19 (DEZENOVE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-
ROBSON ATAÍDE DE MELO
.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
21 (VINTE E UM) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
13
de
outubro
de 202
3
e término no dia
20
de novem
bro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
13
de novembr
o
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
FELIPE SANTOS SOUZA, WALAS MARQUES DA COSTA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, ROBSON ATAÍDE DE MELO e VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
, em face da

sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou às penas de: 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de

120 (cento e vinte) dias-multa; 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 ( cento e vinte) dias-multa; 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos ) dias-multa; 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa; 25 (vinte e cinco) anos e 01 (um ) mês de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa

e 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, respectivamente, a serem cumpridas em regimes iniciais

fechado,

pela prática do crime, tipificado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
em

ID
6811352, que no dia 31 de julho de 2018, por volta das 10h, no Centro de Recuperação de Capanema, os apelantes
FELIPE SANTOS SOUZA, WALAS MARQUES DA COSTA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, ROBSON ATAÍDE DE MELO e VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
, utilizando uma espécie de arma branca, conhecida como “estoque”, ceifaram a vida do interno Paulo Euricélio Lima Maia, sem dar nenhuma chance de defesa à vítima.

Conforme a denúncia, a vítima tomava banho de sol no pátio da penitenciária com outros detentos, quando foi arrastado para o banheiro e lesionado com várias estocadas que perfuraram o seu abdômen.

Neste ínterim, o agente prisional Charles Andrade Severino foi acionado pelos demais detentos e, ao chegar ao local, visualizou os denunciados saindo do banheiro com “estoques” nas mãos.

Os policiais militares foram acionados e após conterem os internos, o agente prisional Chales pôde constatar que a vítima possuía várias perfurações no abdômen e, mesmo ferido, conseguiu apontar os réus como os autores do crime.

Paulo Euricélio chegou a ser encaminhado ao Hospital Metropolitano, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no dia 27 de agosto de 2018.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os apelantes como incursos nas sanções previstas no art. 121, §2º, I e IV c/c Art. 29, todos do CPB c/c Art. 2º da Lei 12.850/2013.

Em ID 6811353, recebida a denúncia em 02/10/2018;

Em ID 68118356, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/07/2019;

Em ID 68118357, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/08/2019;

Em ID 68118358, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/09/2019;

Em ID 68118359, Termo de Audiência realizada no dia 17/10/2019;

Em ID 68118360, Termo de Audiência realizada no dia 13/07/2020;

Em ID 6811363, sentença de pronúncia;

Mídias em ID 6811365-6811378;

Laudo pericial em ID 6811439-6811440;

Em ID 13990607, o
Conselho de

sentença
, por maioria dos votos, julgou procedente a denúncia contra os apelantes, para os condená-los pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Em razões recursais, ID 13990691, a defesa de
Walas Marques da Costa
requereu a revisão da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em razões recursais, ID 13990692, a defesa de
Eduardo Carneiro Vilar, Felipe Santos Souza, Jardelson Ribeiro da Silva, Robson Ataíde de Melo e Viktor Aleksander Matos Rodrigues
requereu a anulação do julgamento em favor dos apelantes, Eduardo, Felipe e Jardelson e a determinação de um novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; a redução da pena-base em relação a ambos os delitos, além da correção do erro material em relação à pena pecuniária aplicada ao apelante Eduardo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13990696,
o Ministério Público
, pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, exclusivamente para que haja o redimensionamento da pena-base fixada em relação a ambos os delitos, bem como para que seja corrigido o erro material da sanção pecuniária aplicada ao apelante EDUARDO CARNEIRO VILAR.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 14979506, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso de apelação.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

EDUARDO, JARDELSON E ROBSON.

1.

DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão dos ora apelantes a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatado que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo
. 3
. O art. 593, inciso III, alínea “d”, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório
. (...).
(STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
Grifei

(...). TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP.

TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
. (...).
(STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, e pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID 6811440), que apontou que a vítima morreu em razão de choque séptico, devido infecção cutânea, torácica e encefálica, em decorrência de traumatismo crânio encefálico e politraumatismo, devido ação perfuro contundente e meio biológico.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
CHARLES ANDRADE SEVERINO
, supervisor da unidade prisional, relatou que Cristian estava tirando as algemas de alguns presos e viu a vítima sendo puxada e levada pelos acusados. Contou que Alan, agente prisional, foi quem lhe informou sobre o fato. Relatou que não conseguiram conter os acusados e precisaram chamar a polícia para ajudar na intervenção. Contou que, quando conseguiram entrar no banheiro, onde a vítima estava, os seis acusados estavam com estoques na mão. Informou que a vítima, no local do crime, disse para a autoridade policial que os acusados tinham praticado o crime contra ela. Declarou que só os acusados estavam com estoques. Contou que Robson e Jardelson entraram no banheiro com estoques, após a vítima ser levada para o local. Informou que os acusados gritavam: “é o crime” “é o CV”.

A testemunha
CRISTIAN FARID ALVÃO MOYSES
, agente prisional, contou que presenciou os fatos. Relatou que estava, junto com Alan, realizando a transferência dos presos para a área do solar. Esclareceu que as algemas dos presos são retiradas após eles serem colocados no pátio e a grade fechada, como forma de garantir a segurança dos agentes prisionais. Relatou que, no dia dos fatos, enquanto retirava as algemas de alguns presos, viu Felipe, Walas, Viktor e Eduardo esfaqueando a vítima com estoques. Informou que os acusados arrastaram a vítima para o banheiro, onde continuaram desferindo os golpes contra ela. Contou que os acusados ficavam entrando e saindo do banheiro com estoques para desferir golpes na vítima. Relatou que precisaram se afastar do local, porque estavam sofrendo ameaças. Disse que só conseguiram intervir na situação, após a chegada do reforço policial.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos
. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.

1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2.
Rever a conclusão do tribunal de origem, acolhendo-se a tese de insuficiência probatória, demandaria o confronto do veredito do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1306327 MG 2018/0138017-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar os ora apelantes, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

2.

DA REVISÃO NA PENA-BASE:

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

A defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam
a culpabilidade, os antecedentes, os motivos do crime, a personalidade do agente e a conduta social
sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

No que que tange à
culpabilidade
, embora os acusados possuíssem plena consciência da ilicitude do fato, este fator não pode ser considerado para valorar negativamente tal circunstância, merecendo, portanto, valoração neutra.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. FABRICAÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADULTERADA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO. 1.
Havendo nos autos provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 272, § 1º, do CP, a condenação é medida que se impõe. 2. A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa, são elementos do crime em si, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59, do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito á censurabilidade/reprovabilidade da conduta. 3. Recurso provido em parte.
(TJ-PE - APR: 4160358 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 23/01/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/01/2020) Grifei

Com relação à
conduta do agente
, não constitui fundamento idôneo para valorá-la negativamente, o

fato dos acusados não terem respeito pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que tal circunstância judicial compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO
. I – (...). III -
À conduta social retrata o papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente
.
V - A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
Assim, imperioso revisar a dosimetria da pena para afastar a análise desfavorável da conduta social do paciente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda final do paciente ao novo patamar de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ - HC: 479500 SC 2018/0306388-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) Grifei

No que diz respeito à
personalidade do agente
,
entendo que
foi fundamentada idoneamente, considerando que o conjunto probatório evidencia que os réus agiram de forma impiedosa, uma vez que desferiram vários golpes contra a vítima, enquanto ela estava algemada.

Acerca deste entendimento:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, POR SETE VEZES, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. (...). 4. Por outro lado, no que tange à valoração negativa da personalidade e da conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, o entendimento das instâncias ordinárias não prevalece
. A personalidade deve ser aferida a partir do modo de agir do criminoso, podendo-se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito. Sua aferição somente é possível se existirem, nos autos, elementos suficientes e que efetivamente possam levar o julgador a uma conclusão segura sobre a questão
. A conduta social compreende o comportamento do agente no meio familiar, no meio de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais. 5. Ordem de habeas corpus concedida, em parte, a fim de reformar o acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e conduta social, ficando a pena final quantificada em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa.
(STJ - HC: 479199 RJ 2018/0303931-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019) Grifei

Igualmente, escorreita a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente o vetor atinente aos
Motivos do Crime
do delito de Homicídio, considerando que a existência de mais de uma qualificadora permite
o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria.
Por outro lado, o fundamento utilizado para exasperar e
sta circunstância judicial com relação ao crime de Organização Criminosa,
é inidôneo, pois
os acusados terem se reunido para praticar crime
,
é inerente tipo penal em questão, o que invalidada a negativação do vetor sob esta justificativa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA ERRONEAMENTE - REDUÇÃO- NECESSIDADE.
A fixação da pena-base merece reparos quando o juiz sentenciante considera como negativa circunstância judicial inerente ao tipo penal praticado
(TJ-MG - APR: 10621170042009001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifei

No que diz respeito aos
antecedentes
, entendo que o
uso de condenações distintas para
valoração negativa dos maus antecedentes e para o reconhecimento da reincidência
, não configura
bis in idem
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
. 2. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 715063 SP 2021/0407042-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022) (Grifei)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstância desfavorável aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado, porém os réus fazem jus à nova dosimetria da pena.

PEDIDOS DO APELANTE WALAS MARQUES DA COSTA

3.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
:

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena do acusado, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nos termos da

Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) Grifei.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização das penas
impostas aos ora apelantes.

WALAS MARQUES DA COSTA

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância atenuante constante no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
12 (doze) anos de reclusão.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
§3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13
, razão pela qual fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, torno-a definitiva em
16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente
.

FELIPE SANTOS SOUZA

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente, dos antecedentes e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos antecedentes, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuante.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, torno-a definitiva em
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente
.

VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, toro-a definitiva em
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente
.

EDUARDO CARNEIRO VILAR

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente, dos antecedentes e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuante.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos antecedentes, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuante.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, torno-a definitiva em
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente
.

JARDELSON RIBEIRO DA SILVA

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente, fixo a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, torno-a definitiva em
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente
.

ROBSON ATAÍDE DE MELO

DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
: Diante da valoração negativa da personalidade do agente, dos antecedentes e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ressalta-se que, para não incorrer em
reformatio in pejus
, foi utilizado o mesmo parâmetro fixado pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base, qual seja, 9 meses por cada circunstância judicial negativa.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuante.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
16 (dezesseis) anos 7(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1ª fase:

Diante da valoração negativa da personalidade do agente e dos antecedentes, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

2ª fase
: Incide sobre a hipótese a circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso I, do Código Penal
(reincidência), razão aumento a pena em 1/6, fixando-a em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuante.

3ª fase
: Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, restando a reprimenda em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Considerando a quantidade das penas em concreto somadas, torno-a definitiva em
21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial
fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
lhes dar parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023